Tribunal: TJSP
Processo: 1003472-83.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de veículo automotor. Desídia de comprador e de empresa, que comercializou o veículo, recebido da vendedora em modalidade de consignação. Inércia na formalização da respectiva transferência no DETRAN. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.